Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Despesas médico-hospitalares. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Responsabilidade do paciente. Inexistência. Prestação de informações claras e adequadas. Ausência. Falha na prestação de serviço. Configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial de cobrança e o pedido reconvencional de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cobrança de serviços médico-hospitalares prestados ao apelado e não cobertos pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, é dever do fornecedor prestar informações claras e adequadas sobre os serviços contratados, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC, sendo considerada abusiva a execução de serviços sem prévio orçamento (arts. 39, inc. VI, e 40 do CDC).
4. No caso, uma vez admitido o atendimento do paciente por intermédio do plano de saúde, qualquer recusa superveniente de cobertura deveria ter sido objeto de comunicação imediata, clara e inequívoca, a fim de permitir que o consumidor decidisse, de maneira livre e consciente, se desejaria prosseguir com a realização do procedimento, sobretudo quando seu estado clínico possibilitava a interrupção do atendimento. Além disso, inexiste termo de responsabilidade assinado pelo apelado, bem como documento que comprove a adequada comunicação da negativa de cobertura pelo hospital após a admissão na unidade hospitalar. Ao deixar de informar previamente ao paciente — que acreditava ter cobertura integral do plano de saúde — sobre a negativa de custeio, o hospital violou o direito à informação do consumidor. Diante da falha na prestação do serviço, resta afastada a possibilidade de cobrança das despesas hospitalares.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 6o, inc. III, art. 39, inc. VI e art. 40, caput; CPC, art.373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0717469-14.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; APC 0713791-93.2023.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025; APC 0703849-61.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024; APC 0740472-61.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023.